Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000755-58.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE CARLOS JOSE RAMOS
AGRAVADO MR FACTORING LTDA – EPP E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de 25/11/2021 (ID 71012423), nos autos no 1024083-42.2021.8.11.0003, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena do que dispõe o artigo 290 do CPC/15, uma vez que indeferido o pedido de justiça gratuita, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação da parte agravada em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora